Tribunal: TJBA
Processo: 8057975-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057975-59.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RICARDO MENEZES SANTOS Advogado(s): LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 1/2018. APLICAÇÃO DE PESOS ALEATÓRIOS NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES DA PROVA. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. RECURSO PROVIDO. I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de correção de prova subjetiva, porquanto não teria alcançado a nota mínima de 70 pontos na etapa objetiva do certame regido pelo Edital SAEB/01/2018, de 18 de janeiro de 2018, ante a utilização de pesos aleatórios na correção das provas, o que teria ensejado ofensa ao edital do certame. II – Banca examinadora que decidiu por adotar pesos diferenciados às referidas questões e, por conseguinte, conferiu maior valor às questões de conhecimentos gerais, perfazendo 3,33 (três pontos e trinta e três centésimos) pontos, ao tempo em que a de conhecimentos específicos passou a valer 1,42 (um ponto e quarenta e dois centésimos) pontos. III – Percebe-se que houve equívoco no cômputo da pontuação na primeira etapa do concurso, com atribuição de pesos diferentes dos previstos no edital, acarretando prejuízo às partes, haja vista que houve alteração nos critérios avaliativos que haviam sido previamente estabelecidos. Afronta ao princípio da vinculação ao edital demonstrada. IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, conforme tese firmada no RE 632.853, firmou o entendimento admitindo ao Poder Judiciário o controle da legalidade, procedendo com juízo de compatibilidade da correção realizada pela banca examinadora, de acordo com as regras previstas no edital do concurso. V – Recurso de apelação provido, confirmando a liminar anteriormente deferida para determinar aos Apelados que seja adotado o critério de 3,33 pontos para todas as questões das provas objetivas, refazendo o cálculo da nota final do Apelante e, estando dentro do número de vagas ofertadas, de logo providenciem a correção da sua prova discursiva, com a consequente publicação de sua colocação juntamente com os demais em relação a tal prova. Inversão do ônus de sucumbência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8057975-59.2019.8.05.0001, em que é apelante RICARDO MENEZES SANTOS e apelados ESTADO DA BAHIA e da FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F. – VUNESP Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.